Tribunal: CARF
Processo: 10916.000069/2005-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-29

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10916.000069/2005-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.775 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
CIMENTO RIO BRANCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/08/2005
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança e depósito judicial
no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II
e IV do CTN), porém não impede a sua constituição por meio de lançamento
de ofício. Incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e Súmula CARF no 48.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Sabrina Coutinho Barbosa e Thais de Laurentiis
Galkowicz.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10916.000069/2005-97
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000069/2005-97

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação em relação às exigências
de PIS/PASEP e COFINS na importação de mercadoria objeto da Declaração de Importação no
05/0854541-7, registrada em 11/08/2005, declarando definitivo, administrativamente, o crédito
tributário relativo às mesmas, bem como julgou improcedente a impugnação em relação às
demais matérias.
A Autuada impetrou Mandado de Segurança Preventivo no 2004.72.07.002294-0,
pleiteando a concessão de medida liminar e posteriormente a segurança definitiva para
autorização do desembaraço aduaneiro da mercadoria objeto da Declaração de Importação sem o
pagamento das contribuições, haja vista a necessidade de se afastar a aplicação da Lei no
10.865/2004.
Consta na descrição dos fatos da autuação que o crédito tributário foi constituído,
permanecendo suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial, pela qual os valores devidos,
calculados conforme planilha de que trata a Norma de Execução COANA 005/94, foram
depositados judicialmente pelo contribuinte, sendo a respectiva Declaração de Importação
desembaraçada conforme Mandado de Intimação.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, sintetizados nas seguintes conclusões:
i)
O lançamento foi realizado com o fito de constituir o crédito tributário para
prevenir decadência, cuja exigibilidade foi suspensa pelo Poder Judiciário,
tornando desnecessário se manifestar sobre o pedido da interessada de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário;
ii) Mesmo na esfera do Poder Judiciário, em reiteradas decisões, tem se manifestado
pela inviabilidade da concessão de medida inibitória da atividade de fiscalização,
mesmo diante da existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito
tributário;
iii) Mais que uma possibilidade, o lançamento é atividade obrigatória e vinculada da
autoridade fiscal, determinada pelo art. 142 do CTN.
iv) Está caracterizada a situação de que trata a alíneas “a”, devendo ser aplicada a
alínea “c” do Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 3, de 14 de fevereiro de
1996, não se conhecendo da impugnação para declarar a definitividade da
exigência formalizada por meio do auto de infração.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
pugnando pelo provimento do recurso. Para tanto, aduziu os seguintes argumentos:
i)
Discorda da lavratura do auto de infração, uma vez que o respectivo crédito
tributário está suspenso até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no
2004.72.07.002294-0, no qual foi concedida a medida liminar e realizado o
depósito integral do montante em discussão;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000069/2005-97

ii)
O ajuizamento da ação e depósito judicial ocorreram preventivamente ao
lançamento, não havendo que se falar em cobrança das contribuições exigidas, as
quais estão com a exigibilidade suspensa até julgamento final da ação judicial,
nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional;
iii)
Com isso, deve ser extinto o processo e cancelada a exigência tributária.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
A Contribuinte foi intimada do Acórdão no 07-27.679 pela via postal em data de
21/05/2014 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 84), apresentando o recurso voluntário
por meio de protocolo físico em data de 28/05/2014.
Com isso, resta demonstrado que o recurso é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Da análise dos autos, depreende-se que a controvérsia trazida pela Contribuinte
versa sobre a possibilidade de lavratura de auto de infração para constituição de crédito
tributário, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão de medida liminar concedida em
Mandado de Segurança Preventivo, através do qual a Contribuinte procedeu ao depósito judicial
do montante exigido.
O auto de infração foi lavrado para constituição do crédito tributário, com a
ressalva da Fiscalização de que a exigibilidade permaneceria suspensa até o trânsito em julgado
do Mandado de Segurança Preventivo no 2004.72.07.002294-0, bem como o montante foi
depositado judicialmente, com os valores devidos calculados na forma prevista pela Norma de
Execução COANA 005/94.
O lançamento ocorreu pelo valor total de R$ 328.506,76 (trezentos e vinte e oito
mil, quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos), sendo R$ 58.598,50 (cinquenta e oito mil,
quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) a título de PIS/PASEP-Importação, e R$
269.908,26 (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e oito reais e vinte e seis centavos) a
título de COFINS-Importação, referentes aos valore indicados para recolhimento na respectiva
Declaração de Importação.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000069/2005-97

Verifica-se, ainda, que o depósito judicial comprovado nos autos corresponde
exatamente ao mesmo valor das referidas contribuições, conforme determinado por decisão
judicial proferida em sede liminar.
Alega a Contribuinte que não poderia o lançamento ter sido efetuado em virtude
da liminar concedida judicialmente para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o
depósito judicial realizado, incidindo o artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional1.
Por sua vez, a DRJ de origem julgou pela improcedência da Impugnação,
conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/08/2005
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o apelo
interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Ilustre julgador de primeira instância concluiu por não conhecer da impugnação
em relação às exigências de PIS/Pasep-importação e Cofins-importação, declarando definitivo,
administrativamente, o crédito tributário relativo às mesmas, bem como julgou improcedente a
impugnação em relação às demais matérias.
Com relação ao conhecimento da matéria trazida em defesa, observo que, por se
tratar a controvérsia especificamente sobre a possibilidade de lavratura de auto de infração para
constituição de crédito tributário na situação em análise, deve ser conhecido o recurso e
analisados os fundamentos invocados pela Recorrente, o que não implica na análise do mérito
sobre a obrigação tributária, a qual é objeto de discussão no âmbito judiciário e, portanto,
permanecendo a sua extinção condicionada ao resultado da ação judicial transitada em julgado.
Com isso, passo à análise sobre a possibilidade do lançamento de ofício ocorrido
neste processo.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com liminar ou depósito
judicial, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não impede que o
Fisco efetue o lançamento de ofício, em especial pela atividade vinculada ao constatar a
ocorrência do fato gerador (art. 142 do CTN).
Em síntese, o que se suspende não é o crédito tributário, mas a sua exigibilidade.
E, desde que a Fazenda Pública não adote medidas coercitivas para exigir do sujeito passivo o

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II - o depósito do seu montante integral

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.775 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000069/2005-97

cumprimento da obrigação tributária, é possível a sua constituição por meio da lavratura de auto
de infração.
Por sua vez, o depósito do montante integral por parte do sujeito passivo impede a
incidência de multa e de juros de mora, como ocorreu no presente caso, uma vez que o auto de
infração foi lavrado atentando à previsão do artigo 151, IV do CTN2 e artigo 63 da Lei no
9.430/963, como se constata no respectivo enquadramento legal.
Ademais, o lançamento em análise não acarreta prejuízo concreto ao sujeito
passivo, servindo, em contrapartida, para evitar o perecimento do direito de lançar em razão de
superveniente decadência.
E, como já mencionado neste voto, com o trânsito em julgado da ação judicial, o
montante depositado será objeto de levantamento pelo depositante ou conversão em renda da
União, a depender do resultado favorável ou desfavorável ao contribuinte.
Em suma, ao presente caso aplica-se a Súmula CARF no 48, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, está correto o lançamento de ofício e deve ser mantida a decisão de
primeira instância que o confirmou.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

3 Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência
da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da exigibilidade do débito
tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora,
desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital